Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712433-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VAZ RODRIGUES RECORRIDOS: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA BANCÁRIA CORRESPONDENTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se inadmissível o recurso que, no ato da interposição, não esteja acompanhado do comprovante de pagamento do preparo com a respectiva guia bancária e, mesmo após conferido prazo para sanar o vício, não venha aos autos o recolhimento dobrado do preparo pela parte recorrente, conforme determina o art. 1.007, §4o, do CPC. 2. Mera justificativa de que ocorreu engano quando da juntada da guia bancária correta não configura justa causa, haja vista a impossibilidade de aferição da regularidade do preparo no ato da interposição, porquanto colacionada guia com numeração diferente do comprovante de pagamento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 8o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de apresentação tempestiva da guia de recolhimento de preparo caracteriza mero erro material, razão pela qual a juntada posterior do comprovante teria o condão de atingir a finalidade essencial e sanar o equívoco. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRT 7a Região, do TJGO e do TJMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 8o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024